Tribunal: TJMT
Processo: 1025850-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025850-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), MARCELO LOPES BERNARDES - CPF: 461.725.131-68 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE – INOCORRÊNCIA - MOVIMENTAÇÕES EM CONTA BANCÁRIA – CADERNETA DE POUPANÇA DESCARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

A análise do caso concreto demonstrou que o uso da conta-poupança pelo agravante não servia ao propósito de acumular reservas financeiras, mas, sim, o de furtar-se das obrigações e de eventual penhora.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO LOPES BERNARDES, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial de no 1003540-77.2016.8.11.0040, manejada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT LTDA, indeferiu o pedido de impenhorabilidade de dinheiro depositado em conta poupança e, ato contínuo, determinou a liberação da quantia constrita em favor da parte exequente.

Para tanto, sustenta o agravante que houve penhora indevida em sua conta poupança, sobre a qual incide a regra da impenhorabilidade absoluta, sendo medida de rigor, a concessão da liminar, a fim de inibir o levantamento dos valores em favor da instituição financeira agravada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA)

Eminentes pares:

O caso em exame versa sobre o indeferimento do pedido manejado pela parte executada, ora recorrente, com que pretendia reconhecer a impenhorabilidade de dinheiro depositado em conta poupança e, consequentemente, impedir a liberação da quantia constrita em favor da parte exequente.

Acerca da controvérsia, a regra processual vigente considera como impenhoráveis as verbas depositadas em conta poupança, consoante se infere do texto do inciso X, artigo 833, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 833. São impenhoráveis:

X – quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

No caso, em que pese a impenhorabilidade que incide sobre a quantia depositada em conta-poupança, a análise do caso concreto - conforme mencionado pelo magistrado singular – demonstrou que o uso da conta-poupança pelo agravante não servia ao propósito de acumular reservas financeiras, mas, sim, o de furtar-se das obrigações e de eventual penhora.

A movimentação em questão em questão está estampada nos extratos de conta corrente e poupança apresentados no id no 44289480 e 44289481.

Em casos tais, deve ser mitigado o primado da impenhorabilidade, sendo possível, autorizar a penhora
on-line
, mesmo dos valores que não excedam aos 40 salários mínimos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO ON LINE. IMPENHORABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA HABITUAL. Não há como se reconhecer a impenhorabilidade de valores creditados em conta bancária que, embora identificada como conta-poupança, possui movimentação regular, tal como a conta-corrente. Proteção legal que alcança depósitos efetuados em caderneta de poupança que tem com o objetivo a reserva de valores, hipótese não caracterizada nos autos. Interpretação restritiva da exceção. Seguimento negado. (Agravo de Instrumento No 70065493512, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em 01/07/2015)

Assim, a natureza da movimentação financeira do agravante descaracteriza a modalidade de aplicação financeira protegida pelo art. 833, inciso X, do CPC.

Por essa razão é que a decisão de piso deve ser mantida incólume, inclusive, com a liberação do valor disponível ao exequente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1025850-61.2020.811.0000

AGRAVANTE:

MARCELO LOPES BERNARDES

AGRAVADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADO SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

O agravante sustenta que houve penhora indevida em sua conta poupança, em violação à regra da impenhorabilidade absoluta. Busca a reformar da decisão para impedir o levantamento dos valores pela agravada.

O inciso X do art. 833 do CPC dispõe que
são impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Todavia, o entendimento jurisprudencial é que essa regra deve ser flexibilizada quando o intuito do titular é utilizar a conta-poupança como conta-corrente. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PERCENTUAL EM CONTA POUPANÇA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS REFEREM-SE À VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, X DO CÓDIGO FUX. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE DE ORIGEM QUE NÃO DISPENSA A INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com base nos elementos constantes dos autos, entendeu pela manutenção da decisão que determinou o bloqueio da conta bancária da parte agravante, posto que comprovadas movimentações atípicas que a descaracterizaram como conta de poupança, a afastar a impenhorabilidade prevista no inc. X do art.833 do Código Fux; é de ser mantida tal conclusão, porquanto o revolvimento dessa matéria em sede de recorribilidade extraordinária demandaria a análise de fatos e provas, conforme o óbice da Súmula 7 desta egrégia Corte. 2. Agravo Interno do Particular desprovido. (AgInt no AREsp 1406166/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA ONLINE – BACENJUD – CONTA POUPANÇA – DESVIRTUAMENTO – MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO E DÉBITO EM CONTA UTILIZANDO-A COMO VERDADEIRA CONTA CORRENTE – AFASTAMENTO DA IMPENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE – PENHORA DE SUBSÍDIOS – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS PROCESSUAL DO EXECUTADO – DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.O uso constante da conta poupança como se conta corrente fosse, com a realização de depósitos, saques e transferências, além do pagamento de demais despesas do cotidiano desvirtua a característica da poupança, circunstância que afasta a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, e torna possível a constrição de valores. Existente prova documental (extratos bancários) demonstrando a utilização da conta poupança como conta corrente, não há de se argumentar em violação ao disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, pois o que o legislador pátrio buscou resguardar é a proteção das pequenas reservas financeiras depositadas em conta bancária, e não o desvirtuamento do instituto para proteger o devedor frente seu credor, com o objetivo de impossibilitar a execução da dívida.Incumbe à parte executada comprovar que a penhora recaiu sobre verbas derivadas diretamente do seu subsídio (artigo 373, II, CPC), a fim de invocar a proteção legal conferida pelo artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. (DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018)

No caso, os documentos acostados aos autos de fato mostram bastante movimentação com resgates e transferências entre a conta poupança e a conta corrente do agravante, o que, leva a concluir que realmente houve a descaracterização primordial da poupança.

Dessa forma, acompanho a relatora para negar provimento ao Recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 24 DE FEVEREIRO DE 2021:

NÃO PROVIDO.UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021